Tribunal: TJMT
Processo: 1018548-73.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1018548-73.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[ADRIEL GONCALVES NASCIMENTO - CPF: 043.439.856-01 (ADVOGADO), TECIDOS TITA LTDA - CNPJ: 01.534.593/0004-81 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO, OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO E MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA – RECUSA INJUSTIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE SER PRESUMIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A nomeação dos bens à penhora da parte devedora fora da ordem legal prevista no art. 11, da Lei de Execução Fiscal, se submete à aceitação da Fazenda Pública, mas que
eventual recusa deve ser justificada, com a demonstração de prejuízo, sob pena de ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução
, o que não aconteceu no caso
sub examen.

2. Considerando que a nomeação dos bens à penhora do devedor se submete à aceitação, ou não, da Fazenda Pública e que a recusa deve ser expressamente justificada, ela não deve ser presumida.

3. Agravo de Instrumento provido em parte. Decisão reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DE TUTELA RECURSAL”, interposto por TECIDOS TITA LTDA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, na Execução Fiscal n.º 1026487-15.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que admitiu a recusa dos bens ofertados em garantia, nos seguintes termos (ID. 123631718 – autos n.º 1026487-15.2022.8.11.0041).

“Vistos.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

A executada ofereceu bem imóvel em garantia.

Instado, o exequente requereu a constrição de dinheiro via Sisbajud.

É o relato.

Embora o exequente não tenha expressamente recusado o bem imóvel ofertado, o requerimento de Sisbajud, depois de instado a se manifestar a respeito da garantia, subtende recusa.

Com efeito, durante o processamento da execução fiscal, o devedor pode oferecer bens à penhora, nos termos do art. 9º, III, da LEF, observada a ordem do art. 11. Nessa hipótese, a jurisprudência entende que a Fazenda Pública pode recusar os bens nomeados, por inobservância da ordem legal, e por constatar serem de difícil alienação. Isso porque a execução é feita no interesse do credor.

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. OFERECIMENTO DE BEM MÓVEL. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, AFASTOU A AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE (ART. 620 DO CPC/1973). REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, no rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), concluiu ser legítima a recusa da Fazenda Pública à indicação de bem penhorável feita pela parte executada, quando não comprovada a observância à ordem estabelecida no art. 11 da LEF. 2. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que a não observância da ordem legal de preferência da nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei 6.830/80, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC (REsp 1.337.790/PR, minha relatoria, DJe de 7.10./2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC). 3. (...).4. Considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, REsp 1653107/RS, julgado em 21/03/2017, DJe 24/04/2017).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR BEM IMÓVEL - RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – INVIABILIDADE DA MANUTENÇÃO DA EMPRESA – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - A Lei de Execução Fiscal, no seu art. 15, inciso I, dispõe que o Juiz deferirá, em qualquer fase do processo, a pedido do executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia, independentemente da aquiescência da Fazenda Pública.

2. Sendo o bem ofertado diverso do estabelecido na aludida Lei e constata a recusa fundamentada exequente, impõe-se o indeferimento da substituição pretendida.

3. O E. STJ já consolidou o entendimento de que a Fazenda Pública pode recusar a nomeação de determinado bem oferecido à penhora, quando o executado não observar a ordem legal, prevista no art. 11 da Lei 6.830/1980, ou revelar-se de difícil ou onerosa alienação, sem que isso implique ofensa ao art. 805, caput, do CPC.

4. “Exige-se, para a superação da ordem legal estabelecida, que estejam presentes circunstâncias fáticas especiais que justifiquem a prevalência do princípio da menor onerosidade para o devedor no caso concreto” (EREsp 1.116.070-ES), situação essa não demonstrada nos autos.

5. Recurso desprovido.

(N.U 1008325-71.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

Desta feita, admito a recusa do exequente, pois o bem só pode ser admitido se a parte devedora demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade (AgInt no REsp 1.948.922/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022), situação que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, rejeito os bens ofertados em id. 95027240.

Intime-se.

CUIABÁ, 18 de julho de 2023.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, ao argumento de que a recusa não pode ser reconhecida tacitamente.

Salienta que o referido
decisum
não observou os critérios estabelecidos no RESp. n.º 1653107 e no AgInt no RESp. n.º 1.948.922/RN.

À vista disso, relata que: “(...) no Resp. 1653107 e no AgInt no Resp. 1.948.922/RN, a recusa foi expressa e justificada e nomeou-se seguro fiança”, bem como que: “Fatos completamente diversos do processo envolvendo a Agravante e a Agravada, isto porque:
i. não há recusa expressa e justificada; b. ofereceu-se bem imóvel, de titularidade da Agravante, livre e desembaraçado de quaisquer ônus
”

Menciona, ainda, que não lhe foi dada oportunidade de se manifestar acerca da fundamentação exposta na decisão, nos termos do artigo 10, do CPC.

Na oportunidade, narra que: “(...) a penhora dos ativos financeiros compromete o fluxo de caixa da Agravante, restringindo severamente os recursos necessários para cumprir com as obrigações de curto e logo prazo, assumidas com fornecedores, colaboradores e terceiros e longo prazo”.

Aduz que deve ser considerado o artigo 185-A, do CTN, uma vez que: “(...) a indisponibilidade de bens somente poderá ocorrer quando o Executado, citado, deixar de pagar ou oferecer bens à penhora”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

A. Do pedido de tutela antecipada recursal

1.-
L I M I N A R M E N T E
, que seja concedida, em antecipação de tutela recursal, a pretensão da Agravante, para:

1.1 Acolher o bem nomeado à penhora e determinar a
suspenção do apontamento da presente Execução dos Órgãos de Proteção ao Crédito
;

1.2 Caso assim não entenda, que se determine, até o julgamento do presente Agravo de Instrumento
: a) a suspensão da Decisão que determinou as restrições dos ativos da Agravante (Bacenjud e Renajud; b) a suspenção do apontamento da presente Execução dos Órgãos de Proteção ao Crédito;

B. Do pedido de mérito

2. Que ao final seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, reformando a Decisão impugnada, em decorrência dos vícios materiais e formais destacados no presente Agravo, acolhendo o bem nomeado à penhora e determinando a suspenção do apontamento da presente Execução dos Órgãos de Proteção ao Crédito;

(...)”.

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido, consoante o
decisum
proferido no ID. 178995161.

Contrarrazões inseridas no ID. 183448672, por via das quais a parte agravada justifica a recusa do bem ofertado pela parte devedora/agravante e requer seja negado provimento ao recurso.

Dispensa-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme a Súmula n.º 189, STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se de recurso “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DE TUTELA RECURSAL”, interposto por TECIDOS TITA LTDA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, na Execução Fiscal n.º 1026487-15.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que admitiu a recusa dos bens ofertados em garantia (ID. 123631718 – autos n.º 1026487-15.2022.8.11.0041).

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

O fato jurídico-processual revela que a parte agravada (ESTADO DE MATO GROSSO) ajuizou, em desfavor da parte ora agravante (TECIDOS TITA LTDA) a Execução Fiscal (n.º 1026487-15.2022.8.11.0041) no dia 14.07.2022, objetivando a cobrança da CDA n.º 2022451166, no valor de R$ 1.777.149,84 (um milhão e setecentos e setenta e sete mil e cento e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), em decorrência a infração descrita como “
APURAÇÃO A MENOR DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS
”.

Após o despacho que determinou a citação da parte devedora para o pagamento do débito, ela ofereceu bem à penhora, com o fim de garantir o juízo, consoante a petição de ID. 95027240, instruída com documentos (lide n.º 1026487-15.2022.8.11.0041).

Instada a manifestar-se, por ato ordinatório da Secretaria da Vara (ID. 96040671 – processo n.º 1026487-15.2022.8.11.0041), a parte exequente/agravada pugnou pela penhora
on-line
, conforme as petições lançadas nos ID’s.: 96573939 e 102777669 (n.º 1026487-15.2022.8.11.0041), em nada se pronunciando sobre o imóvel ofertado.

Assim, sobreveio a decisão, dantes transcrita, na qual o juízo
a quo
“subtendeu” a recusa do ESTADO DE MATO GROSSO acerca do bem oferecido por TECIDOS TITA LTDA e admitiu a recusa (ID. 123631718 – n.º 1026487-15.2022.8.11.0041).

Feitas essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Nos termos do artigo 9.º, da Lei n.º 6.830/80, a parte executada poderá garantir a execução da seguinte forma:

“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.

(...)”.

Por sua vez, o artigo 11, da LEF, dispõe sobre a ordem da penhora:

“Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

§ 1º - Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou edifícios em construção.

§ 2º - A penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito de que trata o inciso I do artigo 9º.

§ 3º - O Juiz ordenará a remoção do bem penhorado para depósito judicial, particular ou da Fazenda Pública exeqüente, sempre que esta o requerer, em qualquer fase do processo”.

In casu
, como explanado na decisão monocrática que deferiu o pedido liminar recursal, a parte exequente/agravada não se manifestou, no feito executivo, acerca do bem imóvel oferecido pela parte executada/agravante e o juiz de primeiro grau presumiu a recusa.

Como cediço, recusa do bem indicado à penhora pela parte devedora
deve ser fundamentada
pela parte credora. Dessa forma, o silêncio não pode ser considerado “recusa expressa e fundamentada”.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. RECUSA INJUSTIFICADA. 1. A jurisprudência referenda a possibilidade de o credor recusar a nomeação do bem oferecido à penhora. Para que seja legítima a recusa não basta a mera inobservância da ordem de preferência, devendo ser demonstrando, conjuntamente, por exemplo, que o bem é de difícil alienação ou que a indicação é inconveniente e por quais motivos. Não fosse assim, seria totalmente ineficaz a oportunização ao devedor de nomear bens à penhora no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da citação. 2. No caso dos autos, a recusa da exequente não foi motivada. 3. Ausentes novos elementos a alterar o entendimento adotado, resta mantida a decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo.

(TRF-4 - AG: 50084372420224040000 5008437-24.2022.4.04.0000, Relator: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 14/06/2022, SEGUNDA TURMA)”.

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. RECUSA INJUSTIFICADA. 1. A jurisprudência ressalta que, para a recusa de nomeação de bem oferecido à penhora ser legítima, não basta que o credor indique a mera inobservância da ordem de preferência, devendo ser demonstrando, conjuntamente, por exemplo, que o bem é de difícil alienação ou que a indicação é inconveniente, além de explicitar os devidos motivos. Não fosse assim, seria totalmente ineficaz a oportunização ao devedor de nomear bens à penhora no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da citação. 2. Hipótese em que a recusa da parte exequente não foi motivada. 3. Ausentes novos elementos a alterar o entendimento adotado, resta mantida a decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo. 4. Agravo de instrumento parcialmente deferido.

(TRF-4 - AI: 50476443020224040000, Relator: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 04/04/2023, SEGUNDA TURMA)”.

Vê-se, portanto, que a nomeação dos bens à penhora da parte devedora fora da ordem legal prevista no art. 11, da Lei de Execução Fiscal, se submete à aceitação da Fazenda Pública, mas que
eventual recusa deve ser justificada, com a demonstração de prejuízo, sob pena de ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução
, o que não aconteceu no caso
sub examen.

Com efeito, na hipótese, constata-se a probabilidade do direito da parte agravante, bem como a possibilidade de dano pelos motivos por ela assinalados, o que autoriza a concessão do efeito suspensivo vindicado subsidiariamente.

Sendo assim, considerando que a nomeação dos bens à penhora do devedor se submete à aceitação, ou não, da Fazenda Pública e que a recusa deve ser expressamente justificada, ela não deve ser presumida, como decidido pelo juiz singular, motivo do provimento parcial deste recurso.

Entrementes, não conheço das razões invocadas em contrarrazões quanto à recusa do ESTADO DE MATO GROSSO, para não caracterizar supressão de instância, uma vez que a matéria não foi objeto de análise do juiz de primeiro grau. Por assim ser, nada impede que o tema, ora inédito, seja discutido, apreciado e julgado.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
somente para reconhecer, nos termos do peticionado, o vício material e formal da decisão hostilizada.

Por fim, não adentrando o magistrado de origem na análise

da justificativa da recusa do bem oferecido em garantia, a apreciação de tais argumentos neste momento processual importa, como dito, em verdadeira supressão

de instância. O mesmo ocorre com o acolhimento, ou não, do referido bem, considerando que não analisada, até o presente momento, a justificativa da recusa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVERA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 05 DE MARÇO DE 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APOS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, E SER ACOMPANHADA PELA EXMA SRA DESA VANDYMARA ZANOLLO, PEDIU VISTA O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO DE 28 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO D OLIVERA (2º VOGAL):

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TECIDOS TITA LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo

do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal n.º 1026487-15.2022.8.11.0041, que entendeu pela presunção de recusa do bem ofertados em garantia pelo devedor, pelo fato de não ter observado a ordem legal prevista no art. 11 da Lei 6.830/1980.

A Recorrente sustenta em síntese que, não houve recusa expressa do ESTADO DE MATO GROSSO em relação ao bem ofertado em garantia pelo executado; e que a penhora dos ativos financeiros violaria o princípio da menor onerosidade, pois impediria o cumprimento das obrigações de curto e logo prazo pelo devedor, assumidas com fornecedores, colaboradores e terceiros.

A Relatora Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO entendeu que:
01)

“Anomeação dos bens à penhora da parte devedora fora da ordem legal prevista no art. 11, da Lei de Execução Fiscal, se submete à aceitação da Fazenda Pública, mas que eventual recusa deve ser justificada, com a demonstração de prejuízo, sob pena de ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução”
;
02)
a recusa deve ser expressa e justificada, não podendo ser presumida, como decidido pelo juiz singular
;
e por conseguinte,
03)
deu parcial provimento ao recurso para reconhecer o vício material e formal da decisão hostilizada.

Para melhor análise da questão, pedi vistas dos autos.

Acerca da garantia da dívida em execução fiscal pelo devedor, os artigos 9 e 11, da Lei nº 6.830/80, preconizam que deve ser observada preferencialmente a seguinte ordem:

“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública”.

“Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações. [...]”.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso paradigma REsp 1337790/PR (TEMA 578) entendeu que
a Fazenda Pública pode recursar o bem
indicado a penhora pelo devedor
se não for observada a ordem legal
, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. PRECATÓRIO. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. SÚMULA 406/STJ. ADOÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DO RESP 1.090.898/SP (REPETITIVO), NO QUAL SE DISCUTIU A QUESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRECEDENTES DO STJ. [...] 7.
Em suma: em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.
[...]”.
(STJ - REsp n. 1.337.790/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/6/2013, DJe de 7/10/2013.)

Frisa-se que, a recusa do bem pelo exequente deve ser expressa e pode ser justificada apenas na inobservância da ordem legal (artigos 9 e 11 da Lei nº 6.830/80), sem a necessidade de demonstração de prejuízo como constou no voto relator.

Outrossim, pela leitura do recurso paradigma, verifica-se que, embora seja possível afastar a ordem legal de preferência por meio do princípio da menor onerosidade para o executado sobre a efetividade da tutela executava, compete a ele (devedor) o ônus de apresentar elementos concretos que justifiquem a aplicação do referido princípio.

Nesse sentido, vejamos entendimentos recentes do Tribunal da Cidadania,
in verbis:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. [...] II - A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento segundo o qual
a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva
. [...]”.
(AgInt no REsp n. 2.040.557/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

ROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. IMOVÉL. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 11 DA LEI N. 6.830/1980. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que a não observância da ordem legal de preferência na nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei n. 6.830/1980, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC/1973
(REsp 1.337.790/PR, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7/10/2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973). 2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou expressamente que a recusa na substituição da penhora por bem móvel foi justificada, considerando que, além de não observar a ordem legal, acarretaria em redução na liquidez. 3. Infirmar tais conclusões, para considerar violado o princípio da menor onerosidade, demandaria o reexame de matéria de fato, vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no AREsp 1666369/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 09/04/2021)

Diferente não é o entendimento deste sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA BACENJUD POR BEM IMÓVEL – CABIMENTO – EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR – RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PENHORA – RECURSO PROVIDO. “
Em razão do princípio da menor onerosidade, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária ou seguro-garantia em hipóteses excepcionais, desde que, comprovadamente, o bloqueio comprometa a atividade do devedor
. (N.U 0140406-06.2014.8.11.0000, Vandymara G. R. P. Zanolo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/05/2015, publicado no DJE em 19/05/2015)”.
(TJMT - N.U 1016367-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA – RECUSA DOS BENS OFERECIDOS PELA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – DESRESPEITO A ORDEM LEGAL – INTERESSE DO CREDOR - RECURSO DESPROVIDO. 1-
O STJ firmou o entendimento de que o devedor deve nomear bens à penhora com a observância da ordem de preferência estabelecida na lei processual, a qual, por força do princípio da menor onerosidade , só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade, de modo que, desatendida essa exigência, poderá a parte credora recusar a garantia ofertada e pedir a penhora on-line, que, se postulada já na vigência da Lei n. 11.382/2006
, independe do esgotamento de diligências tendentes à localização de bens passíveis de constrição. 2- A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal de preferência dos bens penhoráveis, uma vez que, não obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor, a execução é feita no interesse do credor.
(N.U 1007242-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

In casu,
pela análise dos autos de origem, observa-se que a executada (agravante), ofertou um bem imóvel como garantia da dívida executada (Id. 95027240 – 1º grau).

A Exequente, ao ser intimada para se manifestar sobre o bem ofertado em garantia pelo devedor, argui que
“não houve pagamento da dívida nem a garantia da execução”
e requereu a busca e penhora bancária, de forma reiterada e permanente, via SISBAJUD (Id. 96573939 – 1º grau).

Insta consignar que, as evidências se firmam no sentido de que, a Fazenda Pública não observou que teria sido oferecido um imóvel em garantia da dívida pelo Executado, motivo pelo qual em sua petição não há manifestou acerca do recebimento ou recusa do referido bem.

Com efeito, assim como constou no voto relator, entendo que essa manifestação não pode ser considerada como presunção de recusa, a qual deve ser expressa e justificada, motivo pela qual, se constata a existência de vício material e formal na decisão hostilizada.

Todavia, divirjo do voto relator em relação ao argumento da justificativa de recusa que pode ser apresentada pela exequente, pois entendo que ela pode ser fundamentada apenas na inobservância da ordem legal (artigos 9 e 11 da Lei nº 6.830/80), sem a necessidade de demonstração de prejuízo ao erário.

Já em relação ao princípio da menor onerosidade, meu posicionamento de no sentido de que, cabe ao executado comprovar a necessidade de se mitigar a ordem prevista nos artigos 9 e 11 da Lei nº 6.830/80, ônus que lhe compete, eis que, inexiste preponderância em abstrato acerca do referido princípio, o que deverá ser analisado pelo Juízo
a quo.

Diante do exposto, peço vênia à eminente Relatora
Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
, para
apresentar VOTO PARCIALEMNTE DIVERGENTE
, tão somente para consignar que:
01)
a justificativa da recusa pelo exequente, dos bens ofertados em garantida pelo executado, pode ser fundamentada apenas na inobservância da ordem legal (artigos 9 e 11 da Lei nº 6.830/80);
02)
o princípio da menor onerosidade ao executado somente seja aplicada pelo Juízo
a quo
se o devedor demonstrar, por meio de elementos concretos, a necessidade de mitigar a ordem legal prevista nos artigos 9 e 11 da Lei nº 6.830/80.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024